Tribunal: TJMT
Processo: 1038304-28.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038304-28.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 039.323.931-47 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.

DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de negativação e indenização por danos morais e temporais, bem como aplicou multa por litigância de má-fé, ao fundamento de que o banco comprovou a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As
questões em discussão
consistem
: (i)
se telas sistêmicas internas são suficientes para comprovar a contratação de empréstimo bancário;
(
ii
)
definir a ocorrência de dano moral e a aplicabilidade da Súmula 385 do
STJ; (
iii
)
estabelecer o
quantum
indenizatório; e (
iv
) verificar a configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo e submete-se ao regime de responsabilidade objetiva do fornecedor, incumbindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação impugnada, nos termos dos
arts
.
6º, VIII, e 14
do CDC e art. 373, II, do CPC.

4
. As telas sistêmicas juntadas
não
são
prova
s
suficiente
s
para atestar a existência da relação contratual entre as partes
,
tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prov
a unilateral,
especialmente quando desacompanhada de contrato ou outros elementos externos de corroboração.

5. Reconhecida a inexistência do débito, a negativação é ilícita e gera dano moral presumido, não incidindo a Súmula 385/STJ, pois inexistiam restrições legítimas preexistentes à anotação impugnada.

6.
A atualização monetária e os juros moratórios
deve
observar a Taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024; após sua vigência, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a SELIC, deduzido o índice de atualização, como juros legais, conforme Tema 1.368/STJ.

7
. Ausente dolo processual
, afasta-se
a multa por litigância de má-fé, diante do exercício regular do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

“1. Telas sistêmicas produzidas un
ilateralmente
não
são
prova
s
suficiente
s
para atestar a existência da relação contratual entre as partes

quando desacompanhadas de elementos externos de corroboração.
2
. A negativação fundada em dívida inexistente configura dano moral presumido. 3. A multa por litigância de má-fé exige dolo processual comprovado.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6º, VIII, 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2114822/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 26.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Cristina de Almeida Gonçalves contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral, movida em face de Itaú Unibanco S.A.

Na origem,
a autora sustenta a existência de apontamento restritivo em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 202,31, datado de 09/01/2024. Alegou desconhecer a origem do débito e afirmou não ter realizado a contratação do empréstimo que ensejou a negativação. Requereu a declaração de inexistência do débito, a exclusão
da anotação e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e temporais.

A sentença
julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se que o banco comprovou a relação jurídica e a contratação, afastando a tese autoral. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, suspensos pela gratuidade de justiça, além de aplicar multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, por entender que a parte alterou a verdade dos fatos.

Em suas razões recursais,
a apelante sustenta a ausência de prova idônea da contratação, argumentando que as telas sistêmicas produzidas unilateralmente não possuem validade sem a assinatura da consumidora. Nega ter recebido qualquer valor em sua conta e reitera os pedidos de indenização por danos morais e temporais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge-se
em verificar se houve comprovação válida da contratação que ensejou a negativação do nome da Apelante nos cadastros de inadimplentes.

Trata-se de típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297/STJ. Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, por força da Súmula 479/STJ.

Nessas hipóteses, incidem o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova quando presente verossimilhança nas alegações, e o art. 14 do mesmo diploma, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor.

No caso, embora o banco tenha comprovado que a autora mantém conta corrente na instituição desde 2019, esse dado não é suficiente para demons
trar a contratação específica do
empréstimo
ou
renegociação de dívida supostamente realizada em 2023 e que teria originado a restrição.

A instituição financeira limitou-se a juntar telas
sistêmicas internas e demonstrativos de evolução do débito
, documentos unilaterais que, sem elem
entos externos de corroboração,
como contrato eletrônico devidamente assinado, comprovante de liberação de valores em favor da consumidora, perícia técnica
ou certificado digital válido,
não demonstram de forma inequívoca a manifestação de vontade da autora.

Nesse sentido:

“[...]
A apresentação de telas de sistema interno da empresa não comprova a contratação do serviço, por constituir prova unilateral inidônea, especialmente quando desacompanhada de contrato ou outros elementos externos de corroboração.
[...]
(N.U 1000604-28.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)
.”

“[...]
O “
print
” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
[...]
(N.U 1015996-66.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023)
.
”

Diante disso, incumbia ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar a autenticidade da operação contestada, o que não ocorreu. A ausência de prova robusta da contratação impõe o reconhecimento da inexistência da dívida e, por conseguinte, da ilicitude da negativação.

Declarada a inexistência do débito, a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito. O dano moral,
nesses casos, opera-se
in
re

ipsa
, ou seja, presume-se do próprio fato da negativação indevida.

O Apelado invoca a Súmula 385/STJ, alegando a existência de restrições preexistentes em nome da consumidora; contudo, a análise dos documentos acostados

demonstra que tais anotações foram baixas antes da negativação discutida, ocorrida em 08/02/2024 (ID 327536893).

Restabelecida a idoneidade creditícia da consumidora, não há falar em mitigação do dano moral, razão pela qual é inaplicável a Súmula 385/STJ.

Considerando a capacidade econômica da ofensora, a gravidade da conduta e o caráter punitivo-pedagógico da medida, mas sem gerar enriquecimento ilícito, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Para ilustrar:

“[...] a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
.
3
. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10 .000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114822 SP 2022/0121104-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2022).”

A atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir de sua vigência, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização, como juros legais, em conformidade com o Tema 1.368
do STJ.

A penalidade por litigância de má-fé exige dolo processual comprovado, o que não se verifica. A autora não negou a titularidade da conta,

mas sim a contratação do empréstimo específico que gerou a negativação
,
tese acolhida por este Tribunal. O exercício regular do direito de ação afasta qualquer punição.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
: D
eclarar a inexistência do débito relativo ao contrato nº 635113087;

determinar a exclusão do nome da
Apelante
dos órgãos de proteção ao crédito referente a este apontamento;

a
fastar a multa por litigância de má-fé; e
c
ondenar o Apelado ao pagamento d
e R$ 10.000,00 por danos morais, com
aplicação da correção monet
ária e juros conforme delineado.

Inverto o ônus
de
sucumbência, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025